Tribunal: STJ
Processo: 0318848-51.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983212 - BA
(2025/0249621-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DIOGO DE SOUZA RICARDO
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS DE JESUS BORGES CIRIACO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO BRUNO COSTA SABACK - PB013261
ANTONIO BRUNO COSTA SABACK - BA025709
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA - BA069604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA56298971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: aa7a55c9-e64f-45a0-b902-bb0a4994c8ab

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56298971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: aa7a55c9-e64f-45a0-b902-bb0a4994c8ab

AgRg no RE nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983212 - BA
(2025/0249621-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DIOGO DE SOUZA RICARDO
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS DE JESUS BORGES CIRIACO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO BRUNO COSTA SABACK - PB013261
ANTONIO BRUNO COSTA SABACK - BA025709
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA - BA069604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA55993481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:06
Código de Controle do Documento: 753601b0-021e-477f-b370-42e19f69bfb5

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.568):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF, ao
argumento de que o acórdão não ultrapassou o juízo de admissibilidade por um
equívoco, pois seria evidente a ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado
no inquérito policial e em juízo.
Sustenta, quanto ao Tema n. 339 do STF, que a fundamentação das
decisões judiciais deve ser específica e capaz de explicar os motivos pelos
quais os argumentos da parte defendida não estão sendo acolhidos.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55993481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:06
Código de Controle do Documento: 753601b0-021e-477f-b370-42e19f69bfb5

No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 3.485-3.489 e fls. 3.491-3.492):
Pois bem, o acusado, de fato, não pode ser condenado com
base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou
seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no do
Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da
art. 226,
prática de um delito.
É possível, contudo, que o julgador, destinatário das provas,
convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não
Documento eletrônico VDA55993481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:06
Código de Controle do Documento: 753601b0-021e-477f-b370-42e19f69bfb5

guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento
pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não
se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o
princípio do livre convencimento motivado, desde que existam
provas produzidas em contraditório judicial.
No presente caso, não se verifica contrariedade ao do CPP, isso
porque
de acordo com o acórdão recorrido, a
art. 226
condenação do recorrente não foi fundamentada apenas no
reconhecimento fotográfico realizado pela Autoridade Policial
durante a realização do Inquérito, mas também porque a vítima
sobrevivente confirmou, em Juízo, com inequívoca segurança,
ser o agravante um dos autores do delito, inclusive
individualizando a conduta de cada um dos envolvidos.
[...]
Quanto aos demais questões - omissão no acórdão estadual e
provas para a condenação, observa-se que a defesa não
apontou o artigo da legislação infraconstitucional que teria sido
violado, o que atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF. (...)
[...]
Ante o exposto, conheço do agravo para
ao
negar provimento
recurso especial.

A decisão agravada não admitiu o recurso especial pelo óbice
da Súmula n. 83 do STJ.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo,
não impugnou o corretamente o referido fundamento.
Assinala-se que nos casos em que o recurso especial não é
admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar
precedentes

aos
contemporâneos
ou
supervenientes
mencionados na decisão combatida (AgRg nos Edcl no
demonstrando-se que outro é o
Aresp n. 1.096.124/SP)
entendimento jurisprudencial
(
, AgInt no
desta Corte
ut
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.566.560/RJ,
DJe
.
19/2/2020)
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula do STJ. [...].
Ante o exposto,
do agravo.
não conheço
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição de ambos
os embargos de declaração (fls. 3.526-3.527 e fl. 3.523):
No caso em tela, o que realmente o embargante pretende é o
novo julgamento da causa, isso porque o acórdão embargado
analisou a tese exposta no recurso especial com clareza,
anotando que "no presente caso, não se verifica contrariedade
ao
do CPP, isso porque de acordo com o acórdão
art. 226
recorrido, a condenação do recorrente não foi fundamentada
apenas no reconhecimento fotográfico realizado pela Autoridade
Policial durante a realização do Inquérito, mas também porque a
vítima sobrevivente confirmou, em Juízo, com inequívoca
segurança, ser o agravante um dos autores do delito, inclusive
individualizando a conduta de cada um dos envolvidos."
O acusado, de fato, não pode ser condenado com base, apenas,
em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o
cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código
de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para
quem se, encontra na condição de suspeito da prática de um
delito.
É possível, contudo, que o julgador, destinatário das provas,
convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não
guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento
Documento eletrônico VDA55993481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:06
Código de Controle do Documento: 753601b0-021e-477f-b370-42e19f69bfb5

pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não
se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o
princípio do livre convencimento motivado, desde que existam
provas produzidas em contraditório judicial, como no caso.
É importante registrar que o Poder Judiciário não é órgão
consultivo à disposição da parte para a análise das diversas
teses que permeiam uma questão jurídica, estando hígida a
decisão que analisa de forma percuciente a questão com a
fundamentação adequada de acordo com a tese defendida pelo
magistrado. (...).
Por fim, reitera-se que quanto às teses de omissão no acórdão
estadual e provas para a condenação, a defesa não apontou o
artigo da legislação infraconstitucional que teria sido violado, o
que atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF.

No caso em tela, o agravo em recurso especial não foi
conhecido
pela
Turma
julgadora
pelo
óbice
da
Súmula n. 182/STJ.
Importante registrar que a incidência da Súmula n. 182 do STJ
inviabiliza a análise do mérito do recurso ante o não atendimento
de pressuposto de admissibilidade.
A decisão que inadmitiu o recurso especial o fez pelo óbice da
Súmula n. 83 /STJ.
No agravo em recurso especial, o agravante, de fato, deixou de
impugnar corretamente o referido fundamento.
Assinala-se mais uma vez que nos casos em que o recurso
especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida (...).
Além disso, o Poder Judiciário não é órgão consultivo à
disposição da parte para a análise das diversas teses que
permeiam uma questão jurídica, estando hígida a decisão que
analisa de forma percuciente a questão com a fundamentação
adequada de acordo com a tese defendida pelo magistrado.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi examinada no acórdão impugnado.
Registre-se que eventual ofensa ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal em razão da suposta falta de fundamentação da sentença de primeiro
grau ou do acordão proferido pelo Tribunal de origem deveria ter sido suscitada
em recurso extraordinário lá interposto, uma vez que o reclamo apresentado
nesta Corte Superior de Justiça deve impugnar o teor das decisões aqui
proferidas.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA55993481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:06
Código de Controle do Documento: 753601b0-021e-477f-b370-42e19f69bfb5

Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Documento eletrônico VDA55993481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:06
Código de Controle do Documento: 753601b0-021e-477f-b370-42e19f69bfb5

Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55993481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:06
Código de Controle do Documento: 753601b0-021e-477f-b370-42e19f69bfb5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AREsp 2.983.212 / BA
Número Registro: 2025/0249621-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03188485120178050001 3188485120178050001
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIOGO DE SOUZA RICARDO
ADVOGADO
: ANTONIO BRUNO COSTA SABACK - BA025709
AGRAVANTE : MARCOS VINICIUS DE JESUS BORGES CIRIACO
ADVOGADOS : ANTÔNIO BRUNO COSTA SABACK - PB013261
ANTONIO BRUNO COSTA SABACK - BA025709
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA - BA069604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIOGO DE SOUZA RICARDO
AGRAVANTE : MARCOS VINICIUS DE JESUS BORGES CIRIACO
ADVOGADOS : ANTÔNIO BRUNO COSTA SABACK - PB013261
ANTONIO BRUNO COSTA SABACK - BA025709
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA - BA069604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA56279797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:49:41
Código de Controle do Documento: aecb1a4e-eadd-4cb5-870c-939faea3dd51

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:49:41
Código de Controle do Documento: aecb1a4e-eadd-4cb5-870c-939faea3dd51